Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714139-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DE CASTRO PAIXAO AGRAVADO: CLAUDIO JOSE ZUQUIM CARREGAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARCELO DE CASTRO PAIXÃO contra a decisão ID origem 191373883, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710314-68.2019.8.07.0020, movida em desfavor de CLAUDIO JOSÉ ZUQUIM CARREGAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, nos seguintes termos: Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 188501198). O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração do executado não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 188501205, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 127561030, proferida em 9/6/2022 (art. 921, III e §1o) sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” Caso ainda não tenha sido delimitado, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante aduz que o valor executado se trata de honorário advocatícios, que possuem caráter alimentar conforme § 14, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Defende a possibilidade de penhorar parte do salário do inadimplente para satisfação de dívida de caráter alimentar, mencionando que a Jurisprudência acrescentou, além da previsão já contida no texto da Lei, também a hipótese que possibilita a penhora de parte do salário em caso de excepcional dificuldade para satisfação dos débitos alimentares, aplicando, assim, o Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade. Argumenta que que o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, também se aplica ao Exequente/Agravante, que não pode ser penalizado pela inércia do Executado/Agravado, que busca desta forma não cumprir com sua obrigação. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício auferido pelo executado junto ao INSS; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a penhora na forma acima assinalada. Preparo recolhido. (ID 57712368). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a avaliar o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do agravado. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A respeito do tema, o art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os honorários de profissional liberal, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. E, em uma consulta aos autos de origem, observei que o débito em execução se refere a contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade de benefício previdenciário, qual seja, a natureza alimentar da dívida, senão vejamos: É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Precedentes." (Acórdão 1162372, 07221746320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJe: 08/04/2019) Quanto ao valor recebido pelo agravado, segundo demonstrativo de renda da executada juntado no ID 188501205, não ultrapassa o montante de 5 (cinco) salários mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida, eis que há indícios de que o baixo valor do benefício previdenciário do agravado gere risco a integridade do mínimo existencial para si e sua família. Em sentido semelhante, confiram-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator